Tribunal: TJBA
Processo: 8041020-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8041020-40.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO CONCEICAO LANDIM Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PRESENÇA DO ACUSADO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO E EM SUPOSTA "ATITUDE SUSPEITA" NÃO DESCRITA OBJETIVAMENTE PELOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAR A JUSTA CAUSA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COM INCONSISTÊNCIAS RELEVANTES QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO E À OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO ANTES DE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ART. 157, §1º, DO CPP. NULIDADE DE TODA A CADEIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS HÁBEIS AO DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 386, VII, DO CPP. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Tiago Conceição Landim contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, além de formular pedidos subsidiários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais civis foi precedida de fundada suspeita apta a justificar a medida invasiva, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilicitude da diligência, as provas dela decorrentes contaminam o acervo probatório, impondo a absolvição do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, para legitimar busca pessoal sem mandado judicial, não bastando conjecturas ou impressões subjetivas dos agentes. 4.A mera presença do acusado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e o alegado nervosismo não configuram, por si sós, justa causa apta a autorizar a medida invasiva. 5.Os depoimentos policiais apresentam inconsistências relevantes quanto à motivação da abordagem, à localização da droga (se na posse direta do réu ou próxima a ele), fragilizando a versão acusatória. 6.Não há demonstração de investigação prévia, monitoramento ou elementos individualizados que indicassem, antes da abordagem, a probabilidade concreta de prática delitiva. 7.A suposta confissão informal do acusado não foi confirmada na fase inquisitorial nem em juízo, além de inexistir comprovação de que lhe foram previamente assegurados os direitos constitucionais, inclusive o direito ao silêncio. 8.Reconhecida a ausência de fundada suspeita, a busca pessoal revela-se ilícita, contaminando as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do CPP, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. 9.Inexistindo outras provas autônomas e lícitas aptas a demonstrar materialidade e autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso provido para acolher a preliminar e reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o acusado Tiago Conceicao Landim da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no bojo dos autos n. 8041020-40.2025.8.05.0001, conferindo a este acórdão força de alvará de soltura, salvo se por outra razão aquele estiver custodiado. Tese de julgamento: 1.A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não se legitimando por mera presença em local conhecido pelo tráfico ou por nervosismo do abordado. 2.A confirmação posterior da prática delitiva não convalida a ilegalidade da abordagem realizada sem justa causa prévia. 3.Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, as provas dela decorrentes são inadmissíveis, impondo-se a absolvição quando inexistirem elementos probatórios autônomos e lícitos suficientes à condenação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, §2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Criminal nº 00125546320198060064, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 13.08.2024; TJ-SC, APR nº 5004572-82.2022.8.24.0135, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 23.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000592-05.2024.8.05.0113, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0503866-43.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8041020-40.2025.8.05.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante TIAGO CONCEICAO LANDIM e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA